Tribunal: STF
Processo: RHC 213863
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de organização criminosa, furto qualificado, roubo majorado, corrupção ativa e disparo de arma de fogo. Prisão preventiva. Sentença condenatória. Apelação pendente de julgamento. Excesso de prazo. Não ocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Edio Batista da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 698.877/SP (eventos 60 e 61). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado, roubo majorado, corrupção ativa e disparo de arma de fogo (arts. 2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013; art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV e 4º-A, por duas vezes; art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV , na forma do art. 70; art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, e; art. 333, caput, todos do Código Penal e; art. 15 da Lei 10.826/2003) (eventos 38, fls. 3-110).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXPLOSÃO, ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO ATIVA E DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO DE 30 ANOS, 1 MÊS E 4 DIAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o julgamento da apelação, tratando-se de recurso defensivo, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu se encontra preso, configura constrangimento ilegal.



    2. No caso, conforme as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o processo conta com pluralidade de réus (8) e demandou expedição de diversas cartas precatórias, circunstâncias essas que, aliadas aos conhecidos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19 no último ano, colaboraram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. Noutro vértice, verifica-se que a apelação foi recebida no Tribunal em 20/11/2020 e, de acordo com as informações publicadas no site do Tribunal estadual, já foram apresentadas as contrarrazões e os autos encaminhados ao Ministério Público no dia 3/2/2022, não havendo, portanto, irregularidade na tramitação do feito.



    3. Ainda, não se verifica desproporcionalidade, porquanto o paciente foi condenado à pena total de 30 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão e, consoante jurisprudência desta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012). Precedentes do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, demora injustificada no julgamento do recurso de apelação pela Corte Estadual. Argumenta excesso de prazo da prisão preventiva – custodiado o Recorrente desde 15.02.2018. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 59).



    É o relatório.



    Decido. 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 



    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi proferida em 29.02.2020 (evento 26, fl. 33).



    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).



    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.



    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.



    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.



    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do acórdão recorrido:



     “(...).



    No caso, conforme as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, não se pode ignorar que o processo cuida de uma pluralidade de réus (8) e demandou expedição de diversas cartas precatórias (e-STJ fls. 1019/1022), circunstâncias essas que, aliadas aos conhecidos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19 no último ano, colaboraram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.



    Ainda, de acordo com as informações publicadas no site do Tribunal estadual, já foram apresentadas as contrarrazões e os autos encaminhados ao Ministério Público no dia 3/2/2022 (...).



    Noutro vértice, verifica-se que a apelação foi recebida no Tribunal em 20/11/2020 e, à vista das informações prestadas pela autoridade impetrada (e-STJ fls. 2378/2379) e daquelas obtidas em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de origem, não se constata irregularidade na tramitação do feito, o qual, como já relatado, se reveste de certa complexidade.



    Ademais, convém lembrar que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012).



    (...).



    Nesse contexto, diante da elevada pena aplicada ao paciente (30 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão) e considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao Judiciário ou outra razão que venha a justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 



    Por fim, não se acham motivos para desconstituir os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, conforme bem analisou o órgão ministerial em seu parecer (e-STJ fl. 2501):



    Ademais, as circunstâncias do caso recomendam a manutenção da prisão preventiva, que está fundada na gravidade concreta das condutas praticadas, evidenciada, sobretudo, por se tratar de crimes de roubos com emprego de armas de fogo, com explosão de caixas eletrônicos em agências bancárias no interior do país. O paciente e os corréus praticaram os delitos, causando riscos à população, desferindo vários tiros e provocando incêndios com as explosões. Trata-se de criminoso de alta periculosidade, que, caso venha a ser solto provisoriamente, poderá cometer outros delitos da mesma natureza.



    O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e inexiste elemento apto a demonstrar qualquer alteração no quadro fático.



    A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que manteve, na sentença condenatória, a decretação originária da prisão preventiva do paciente, reafirmou a presença dos pressupostos e requisitos para a custódia.



    Assim, diante do pleito de substituição da custódia por medidas menos gravosas, rememore-se que esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’. (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” 



    Na hipótese, reassento que, além da gravidade concreta dos delitos, não se pode desconsiderar a sentença condenatória que aplicou ao Recorrente a reprimenda de 30 anos, 01 mês e 04 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Assim, considerados o lapso transcorrido desde a interposição do recurso de apelação, a complexidade dos fatos e a pena imposta ao Recorrente, não identifico “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora